Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732489-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES, contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Compulsando os autos, a parte apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Sobre o tema, requerida a concessão de gratuidade da justiça em grau de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Todavia, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista ser relativa a presunção de necessidade, pressupondo a análise caso a caso dos elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No caso particular, a despeito de a parte requerer a concessão da gratuidade em grau de recurso, inexiste nos autos qualquer documento informativo de renda que comprove a condição alegada. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado demonstrando a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Assim, deixando a parte de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse, antes de indeferir o pedido, o recorrente deverá ser intimado a comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 17:06:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador